Tribunal: TJDFT
Processo: 0749366-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749366-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704155-29.2025.8.07.0011, antecipou a tutela de urgência para que o Agravante cesse os descontos automáticos na conta corrente da Agravada, nos seguintes termos: “Ciente do recolhimento das custas iniciais (ID 251489810). ANA ALVES DA SILVA, residente e domiciliada na QN 14-E, Conjunto 5, Lote 27, Riacho Fundo – DF, CEP 71.881-150, propôs ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência (cancelamento de autorização de débito automático) em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n.o 00.000.208/0001-00, com sede na SAUN, Quadra 5, Lote C, Blocos B e C, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70.040-250. A autora afirmou que celebrou com o réu contrato de empréstimo n.o 2024537418, com parcela atual de R$ 1.934,06, vencível em 01/03/2024, cujas prestações passaram a ser debitadas automaticamente de sua conta corrente. Alegou que, diante da insustentável situação financeira e com base no art. 6o da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, solicitou o cancelamento da autorização de débitos automáticos junto ao BRB, em 24/06/2025, por meio da plataforma oficial www.consumidor.gov.br,conforme comprovante juntado aos autos (doc. 6). Aduziu, entretanto, que o banco manteve os descontos mensais, mesmo após a revogação expressa da autorização, violando a referida norma e o Tema Repetitivo n.o 1.085 do STJ, que reconhece o direito potestativo do correntista em revogar a autorização de débito automático a qualquer tempo. Afirmou que a negativa do banco configura ato ilícito, pois, mesmo após o pedido de cancelamento, persistiu o desconto automático relativo ao contrato n.o 2024537418, no valor da parcela de R$ 1.934,06. Demonstrou por meio dos extratos anexados (docs. 5 e 7) que o banco reteve os valores em meses subsequentes à revogação da autorização, deixando saldo negativo em sua conta. Sustentou que a conduta do réu afronta o art. 6o da Resolução BACEN n.o 4.790/2020 e o entendimento vinculante do STJ, além de causar-lhe dano moral e comprometer sua subsistência, uma vez que os descontos consomem quase toda a sua renda mensal. Requereu, liminarmente, a suspensão imediata de todos os descontos automáticos em sua conta corrente e conta salário, relativos ao contrato acima indicado, sob pena de multa diária equivalente ao dobro de cada desconto indevido. No mérito, pediu a confirmação da tutela, a obrigação de fazer consistente no cancelamento definitivo da autorização de débito automático e o pagamento de compensação financeira por danos morais. Decido. A tutela de urgência tem fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a probabilidade do direito encontra amparo nos documentos apresentados. A autora comprovou que, em 24/06/2025 (ID 246546843), requereu formalmente, por meio da plataforma www.consumidor.gov.br,o cancelamento imediato da autorização de débitos automáticos relativos ao contrato n.o 2024537418, conforme protocolo n.o 2025.06/00011320848. O documento de resposta emitido pela própria instituição financeira confirma a existência da solicitação e revela que o BRB optou por não atender ao pedido, exigindo indevidamente novas condições para o cancelamento. A Resolução BACEN n.o 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo, determinando que a instituição financeira interrompa imediatamente os lançamentos após o recebimento do pedido. Da mesma forma, o Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos automáticos enquanto perdurar a autorização do correntista, sendo igualmente legítima a revogação unilateral desse consentimento. Assim, persistindo os débitos após a revogação, resta caracterizada a ilicitude do ato bancário. O perigo de dano, por sua vez, mostra-se evidente. Os extratos bancários (docs. 5 e 7) demonstram que a autora tem sofrido descontos mensais de R$ 1.934,06, valor que representa parcela significativa de sua remuneração, deixando saldo insuficiente para custeio de despesas básicas. A manutenção desses descontos compromete sua subsistência e configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá o restabelecimento da forma original de pagamento e a cobrança dos valores devidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada para que o réu cesse os descontos automáticos na conta corrente da autora das parcelas mensais do contrato n.o 2024537418, no valor de R$ 1.934,06. Isso, já com relação ao mês de novembro, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada desconto. Fica a parte ré citada, via sistema PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Se forem junta dos documentos sigilosos nos autos, defiro, desde já, a anotação do sigilo pela Secretaria na documentação pertinente (v.g. prontuário e atestado médico, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc.) Havendo juntada de termo de acordoem que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou há revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se tiver havido citação por edital, a assinatura deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou com reconhecimento de firma. A parte autora deverá trazer o acordo regularizado no prazo de 15 dias, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse processual. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Caso haja pedido de suspensão, defiro, desde logo, a suspensão pelo prazo avençado pelas partes. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Em seguida, não havendo pedido de dilação probatória, venham os autos conclusos para julgamento”. O Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é manifestamente ilegal, por comprometer a ordem contratual e a saúde financeira da instituição, ao suspender cláusula expressa de autorização para débito automático, regularmente pactuada entre as partes. Afirma que tal cláusula integra a base econômica do contrato, sendo condição para a concessão da taxa bonificada e do próprio crédito, de modo que sua suspensão unilateral viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Sustenta que a Resolução BACEN no 4.790/2020, por se tratar de norma infralegal, não possui hierarquia normativa para se sobrepor à legislação civil, tampouco pode revogar cláusulas contratuais válidas. Ressalta que eventuais conflitos normativos devem ser resolvidos à luz da supremacia da Constituição e das leis. Aduz que não houve requerimento administrativo válido junto ao BRB para cancelamento da autorização de débito, sendo a reclamação formulada via plataforma consumidor.gov.br juridicamente ineficaz para esse fim. Defende que os descontos são legítimos, amparados por cláusula contratual expressa, e que a tutela concedida gera risco de inadimplemento, comprometendo o crédito concedido e fragilizando a relação contratual. Argumenta que a revogação unilateral da autorização, após o inadimplemento, não pode ensejar a suspensão dos descontos sem o prévio depósito judicial dos valores incontroversos ou a devida garantia da dívida. Assegura que não há vício de consentimento, abusividade ou ilegalidade nos contratos firmados, sendo a forma de pagamento pactuada benéfica ao devedor, por viabilizar melhores condições e taxas de juros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade dos débitos mensais previstos no Contrato no 2024537418, até o julgamento final do recurso. Alega que a suspensão da decisão é necessária para evitar desequilíbrio contratual, inadimplemento e prejuízos financeiros irreversíveis à instituição agravante. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da cláusula de débito automático e a autorização para continuidade dos descontos mensais em conta corrente. Preparo devidamente comprovado (Id. 78237770). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a presença da plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional. No presente caso, o Agravante busca a reforma da decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo diretamente em conta corrente da Agravada. Contudo, após análise dos argumentos apresentados e dos documentos que instruem o recurso, não se vislumbra fundamento suficiente para modificar o entendimento adotado na decisão agravada. Ocorre que a Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, nos seguintes termos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” No caso, a Agravada demonstrou ter solicitado o cancelamento da autorização de débito automático por meio da plataforma oficial www.consumidor.gov.br, conforme Protocolo no 2025.06/00011320848 (Id. 246546843). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), firmou entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização do mutuário, sendo, pois, possível sua revogação a qualquer tempo. Assim, tanto a jurisprudência do STJ quanto a Resolução BACEN no 4.790/2020 reconhecem a faculdade de o consumidor cancelar a autorização de débito, sendo abusiva eventual cláusula contratual que impeça tal revogação. Além disso, os documentos juntados aos autos demonstram que os descontos mensais de R$ 1.934,06 comprometem significativamente a subsistência da Agravada, conforme extratos bancários (Id. 246546842), o que reforça a necessidade da medida deferida. Dessa forma, não se verifica plausibilidade jurídica suficiente para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso a requisição de informações. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, podendo juntar os documentos que entender pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora